Tribunal: TJES
Processo: 5004583-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004583-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DA COSTA

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PECÚLIO-RESGATE – BASE DE CÁLCULO – CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA SOBRE O SOLDO – QUITAÇÃO NÃO REALIZADA – ASTREINTES – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
sentença proferida na ação de conhecimento
transitou em julgado
e
conden
ou
a
or
a

agravada ao pagamento de pecúlio-resgate a ser calculado sobre o soldo do agravante.
P
revalece
nessa Corte Estadual
o entendimento de que não haveria razoabilidade em se determinar que o cálculo do
benefício
seja feito a partir da base de remuneração por subsídio quando a contribuição foi feita sob o critério soldo, fazendo-se necessária uma correspondência entre o valor do pecúlio-resgate e a rubrica sobre a qual incidiram os descontos.

2.

Com a superveniência da coisa julgada no sentido de existir a obrigação de pagar o benefício, sobreveio a eficácia preclusiva da coisa julgada,
prevista
pelo
art. 508 do
CPC/
15 e segundo a qual
considera
m-se
deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Assim, há que se reconhecer que
se
operou a coisa julgada da base de cálculo do pecúlio-resgate, determinando a sentença, expressamente, sua incidência sobre o valor do soldo. Dessa maneira, a decisão agravada merece reforma no ponto que considera quitada a obrigação de pagar o pecúlio-resgate.

3.
A
jurisprudência c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão do montante devido a título de astreintes deve ser reduzido, mesmo de ofício, quando implicar enriquecimento ilícito, pois não forma coisa julgada.

4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5004583-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DA COSTA

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ ROBERTO DA COSTA
contra o pronunciamento jurisdicional colacionado em ID 2670772, que no Cumprimento de Sentença requerido em face da
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANT
O
, julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela ora agravada para declarar como descontados indevidamente os valores de R$ 45,92 entre os meses de setembro de 2015 a maio de 2016, devendo ser efetuada a devolução devidamente corrigida, bem como para declarar que a base de cálculo do pecúlio-resgate e seu consequente pagamento se deu consoante as normas de direito, tendo sido quitada a obrigação. Nesses termos, condenou o agravante/exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00.

Inconformado, o agravante sustenta que
(1)
a declaração de quitação do pecúlio-resgate ofende
a
coisa julgada;
(2)
o pecúlio-resgate deve ser pago com base no subsídio e, não, no soldo;
(3)
não pode haver nova redução no valor
das
astrei
n
tes.

D
ecisão ID 2822454, proferida pelo Desembargador que me antecedeu neste Gabinete, no sentido de indeferir o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do Agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Cumpre destacar, inicialmente, que o ora agravante ajuizou, na origem a Ação de Obrigação de Fazer de nº 0004168-10.2015.8.08.0038, cuja sentença (colacionada em ID 2670598) condenou a ora agravada a
(1)
excluir imediatamente o nome do agravante de seu cadastro de associados, abstendo-se de efetuar descontos em sua folha de pagamento, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais);
(2)
devolver ao agravante todos os valores descontados da folha de pagamento desde a data do ajuizamento da demanda; e
(3)
pagar ao agravante o benefício pecúlio-resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos.

Já na fase de cumprimento de sentença, foi proferida a decisão agravada que acolheu em parte a impugnação apresentada pela ora agravada para
(1)
declarar que a base de cálculo do pecúlio-resgate e seu consequente pagamento ocorreram adequadamente, tendo sido quitada a obrigação; e
(ii)
fixar o valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreintes.

Pois bem.

Com relação ao tema devolvido por meio do presente Agravo, destaca-se que o
Decreto n
º
2.978/1968 aprov
ou o
Regulamento da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, que assim dispõe sobre o pecúlio-resgate:

Art. 39 – O contribuinte da CAIXA, após a primeira contribuição, deixará, por morte, um pecúlio igual a 30 (trinta) soldos do respectivo posto ou graduação.

Parágrafo único – O pecúlio de que trata este artigo poderá ser resgatado, a requerimento do contribuinte, até o valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral, com base no soldo vigente à data da concessão, só podendo habilitar-se ao resgate o contribuinte da CAIXA com mais de 30 (trinta) anos de contribuição, sendo que este direito não poderá ser exercido por mais de 01 (uma) vez, ainda que a título de complementação, no caso de majoração de soldo.

A
publicação da Lei Complementar Estadual n
º
420/2007,
que
instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo,
levantou o questionamento
acerca da base de cálculo do pecúlio-resgate,
qual seja,
se
este
permaneceria calculado sobre o soldo ou se deveria passar a ser calculado sobre o subsídio.

Apesar de tal
questionamento
,
a ação
de conhecimento foi propost
a, na origem,
em 1
5
/09/201
5
, quando já vigor
ava
a Lei Complementar Estadual n
º
420/2007 e, naquela oportunidade, o próprio agravante pugnou pelo pagamento do pecúlio-resgate com base no valor de seu soldo,
conforme se pode inferir de fl. 06 da sua petição inicial.

Nesses termos, a
sentença
proferida na ação de conhecimento
transitou em julgado
e
conden
ou
a
or
a

agravada ao pagamento de pecúlio-resgate a ser calculado sobre o soldo do agravante,
nos seguintes termos
:

“
Isto posto, com fulcro no art.
487
, inciso I, do
N
CPC, resolvo JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para: [...] CONDENAR a ré CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO a pagar à parte autora o benefício pecúlio resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 soldos, nos exatos termos do art. 39, parágrafo único, do Decreto 2.978/68, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, a ser apurado por cálculo aritmético” (
ID
2670598 – pág.
97
)

Ainda que

a sentença referida não tivesse adquirido a qualidade de
coisa julgada
material
acerca da base de cálculo do pecúlio-resgate devido ao agravante, ainda assim não poderia ser
aplicada
o subsídio,
pois,
prevalece
nessa Corte Estadual
o entendimento de que não haveria razoabilidade em se determinar que o cálculo do
benefício
seja feito a partir da base de remuneração por subsídio quando a contribuição foi feita sob o critério soldo, fazendo-se necessária uma correspondência entre o valor do pecúlio-resgate e a rubrica sobre a qual incidiram os descontos
1
.

Além disso, consta d
os autos o contracheque do agravante referente ao mês de agosto de 201
5
, imediatamente anterior ao mês do ajuizamento da ação de conhecimento (
ID 2670743
–
fl. 23
). Dele, é possível extrair que o agravante auferiu o subsídio
líquido
de R$
6.063,12
(
seis mil e sessenta e três reais e doze centavos
). Logo, a contribuição à Caixa Beneficente (4%
)
, se houvesse incidido sobre o valor do subsídio, teria sido de R$
242,52
(
duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos
). No entanto,
verifica-se que
foi de apenas R$
42,92
(
quarenta e dois reais e noventa e dois
centavos), o que revela que o subsídio não foi sua base de cálculo.

Sendo assim,
não
assiste
razão
ao agravante quanto ao argumento de
que a base de cálculo do pecúlio-resgate deveria ser o subsídio.

De outro lado, a agravada argumenta e
m sua impugnação ao comprimento de sentença, que já teria pagado o pecúlio-resgate em momento anterior, consoante os documentos
acostados em

ID
2670774, os quais atestam que o benefício foi pago em cinco parcelas, entre
setembro
de 200
7
e
janeiro
de 200
8
.

Ocorre que a mencionada causa extintiva da obrigação,
qual seja, o
pagamento, deveria ter sido alegada e provada na fase de conhecimento. Com a superveniência da coisa julgada no sentido de existir a obrigação de pagar o benefício, sobreveio a eficácia preclusiva da coisa julgada,
prevista
pelo
art. 508 do
CPC/
15 e segundo a qual
considera
m-se
deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Assim, há que se reconhecer que
se
operou a coisa julgada da base de cálculo do pecúlio-resgate, determinando a sentença, expressamente, sua incidência sobre o valor do soldo.

Como já reconheceu este e. TJES,
“Sabe-se que a coisa julgada representa fator de garantia do postulado da segurança jurídica em nosso sistema processual, cuja finalidade é a pacificação de conflitos alcançada com a imutabilização do resultado. Antes da formalização da coisa julgada, o sistema processual, elege e disponibiliza aos litigantes uma gama ampla de instrumentos de defesa de suas pretensões, de forma a subsidiar o Estado-Juiz das informações e provas necessárias a solução do litígio observado o justo processo”
.
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100180008375, Relator: Telêmaco Antunes
d
e Abreu Filho - Relator Substituto: Luiz Guilherme Risso, Órgão julgador: Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/02/2022).

Não se pode ignorar a existência de coisa julgada material no presente caso e sua relevância para a segurança e estabilidade das relações jurídicas.

Dessa maneira, a decisão agravada merece reforma no ponto que considera quitada a obrigação de pagar o pecúlio-resgate.

Com relação a redução do valor das astreintes,
o juízo de origem
, apreciando a questão, assim decidiu:

“
[...] Vislumbro que o montante final da multa cominatória fixada nestes autos ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que resta patente o total desequilíbrio entre o valor final da multa e o descumprimento por parte da executada. Ademais, o descumprimento da executada gerou efeitos mínimos para o exequente, mormente por ser ínfimo o valor dos descontos mensais. [...] Não há outra conclusão senão a de que o montante da multa alcançado no presente caso demonstra evidente enriquecimento ilícito, que não pode ser ratificado por este juízo, mormente para que o Judiciário não seja utilizado como via anômala para aquisição de patrimônio proveniente do acaso. [...]” (
ID 2670772
)

A conclusão
do juízo
a
quo se coaduna com

a previsão do
art. 8º do CPC/
15
, o qual
disciplina que

“Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”
.

Ademais, a jurisprudência c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão do montante devido a título de astreintes deve ser reduzido, mesmo de ofício, quando implicar enriquecimento ilícito, pois não forma coisa julgada.
Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. [...] 2.
O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.
3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular. (STJ, EAREsp N. 650.536/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 07/04/2021, p. 03/08/2021).
No mesmo sentido
:
STJ, REsp 1.474.665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26/04/2017,Tema 98; STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo
d
e Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09/04/2014, p. 11/04/2014, Tema 706.

No mesmo sentido, a
jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

[...]
Nos termos do entendimento deste e. TJES, As astreintes representam mecanismo de execução indireta com caráter coercitivo, não se afigurando lícito, contudo, que a medida proporcione locupletamento indevido. O valor da multa deve guardar harmonia com os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, ficando a decisão que o estabelece sujeita à cláusula rebus sic stantibus processual.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199001592, Relator: Dair José Bregunce
d
e Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021) [...] 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n. 021110079205, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 01/06/2021, p. 21/06/2021).

Nesses termos,
não
assiste razão quanto à alegação de que não pode haver redução das astreintes fixadas
.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada no
capítulo
em que considerou quitada a obrigação de pagar o pecúlio-resgate.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação Cível, 024180157968, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022; TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024180108763, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 17/11/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, de modo a reformar a decisão agravada no capítulo em que considerou quitada a obrigação de pagar o pecúlio-resgate.